Tribunal: STF
Processo: ARE 1594560
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Município do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário com agravo, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do respectivo Estado, assim ementado:

"Apelação Cível / Remessa Necessária. Administrativo. Contratos. Prestação de serviços. Pregão 137/2018. Ação de obrigação de fazer, consistente na (i) alteração da data de assinatura do contrato, (ii) publicação do extrato e (iii) vinculação da nota de empenho, além do (iv) pedido de prorrogação do prazo do contrato emergencial pregresso e (v) da cobrança pelos serviços prestados por força de liminar deferida em mandado de segurança que teve por objeto a impugnação à adjudicação do pregão por licitante diverso, o qual resolveu-se em benefício da ora demandante. Hipótese em que, no transcurso deste processo, o município (segundo apelante), administrativamente, firmou o contrato com a data indicada pela parte autora (primeira apelante), publicou o extrato e a da nota de empenho vinculada àquela data, assim como reconheceu a dívida integral objeto de cobrança neste processo (valores históricos). Sentença de procedência do pedido, condenando o município ao pagamento do débito reconhecido extrajudicialmente. Inconformismo de ambos os litigantes. A parte autora (primeira apelante) pleiteia o ajuste dos juros, reputando-os incidentes a partir do 31º de apresentação das notas. Enquanto o município impugna as pretensões concernentes a obrigação de fazer, afirma a impossibilidade de prorrogação do contrato e de pagamento, em razão da inexistência de respaldo contratual, bem como questiona a exigibilidade das notas, porquanto não corroborada a prestação do serviço por dois servidores. Subsidiariamente, requer o abatimento dos tributos incidentes na espécie. Contexto fático-probatório que atrai a confirmação da condenação, uma vez que o município admitiu a existência do próprio direito material vindicado pela parte autora, cujos serviços descritos nas notas fiscais comprovam-se atestados por servidores municipais. Além disso, reconhece-se a confissão da questão de fato, objeto da obrigação da fazer (equívoco na data do contrato derivado do pregão 137/2018) como atrativa a procedência daquele pedido. Por outro lado, é descabido o pedido de prorrogação do contrato administrativo emergencial pregresso formulado nesta demanda, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo, em especial diante da ausência de provas de que o interesse público realmente o recomendaria. De todo modo, a execução foi prorrogada a título precário por decisão judicial, motivo pelo qual a administração não fica eximida de efetuar o pagamento por serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do CC). O abatimento dos tributos correlatos deve ser afastado por conta de previsão contratual que atribui tal ônus à contratada (primeira apelante). Mora ex re. Irresignação da parte autora que possui amparo contratual, pois prevista a aplicação de juros moratórios de 1% ao mês, pro rata die, entre o 31º dia de apresentação da nota fiscal e o efeito pagamento. Em reexame necessário, declara-se a improcedência do pedido de prorrogação do contrato, ajusta-se a correção monetária ao IPCA-E e, por se tratar de sentença líquida, fixam-se, desde logo, os honorários sucumbenciais, os quais devem refletir os percentuais mínimos do §3º do art. 85 do CPC sobre o valor da condenação (Tema 1076 do STJ). Provimento do primeiro recurso (parte autora), desprovimento do segundo (município) e parcial reforma da sentença em remessa necessária.” (e-doc. 307)

Sustenta o recorrente afronta ao artigo 97 da Constituição Federal e aos artigos 3º e 7º da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem assim contrariedade ao entendimento firmado na Súmula Vinculante nº 10 e na tese do Tema nº 810 da Repercussão Geral. 
Alega, em síntese, que “r. sentença havia determinado o índice dos juros de mora nos índices da caderneta de poupança, com aplicação da SELIC após dezembro de 2021, nos termos [dos artigos 3º e 7º da] EC 113/2021", contudo, em sede de apelação, o TJRJ "reformou para pior a condenação do Município sem que a parte contrária tenha requerido", de modo a "alter[ar] o índice dos juros de mora que haviam sido arbitrados na sentença, majorando para 1% ao mês".
Frisa que "houve a alteração do índice, ao arrepio dos temas 905 do c. STJ e 810 do c. STF, bem como da EC 113/2021, que estabelece a aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021".
Alega que o decisório recorrido malferiu a cláusula de reserva de plenário no ponto, porquanto tal pronunciamento verbera "verdadeira declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais acima mencionados por parte da 7ª Câmara de Direito Público do TJRJ". 
Defende que "a partir da entrada em vigor da EC 113/2021 (art. 7º) em 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora passam a observar a taxa SELIC uma única vez (sob pena de haver indevida capitalização), sem incidência de qualquer outro índice". 
Pugna pelo provimento do recurso extraordinário, para "anular ou ou mesmo reformar os v. acórdãos recorridos".  
Inadmitido o recurso extraordinário pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o ente público interpôs agravo, culminando na elevação dos autos a esta Corte. 
Decido.
De início, verifico que o artigo 97 da Constituição Federal, bem assim o enunciado da Súmula Vinculante nº 10, consignados no apelo extremo, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pela Corte de origem não cuidaram da referida norma constitucional, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06 - grifei). 

Compulsando os autos, observo que o caso versa sobre "ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada em face do Município do Rio de Janeiro, por empresa de prestação de serviço de logística para organização de materiais utilizados pela Saúde Pública, pretendendo a alteração da data do contrato assinado com o Município, para que passe a constar o dia 15/7/2020, data efetiva da assinatura e do início da prestação de serviços. Por igual, pretende[u] a alteração da data da Nota de Empenho no. 2020/1245 relativa ao valor do contrato, bem como a prorrogação da vigência do contrato anterior, de no. 026/18/SMS para abranger o período entre o término do contrato, em 8/4/2020 até 15/7/2020 - o início de vigência do contrato administrativo decorrente do Pregão Eletrônico no. 137/2018. Ao final, pretende[u, ainda,] o pagamento dos valores de serviços correspondentes a esse último período, iniciado em 8/4/2020, com esteio nas Notas Fiscais expedidas pela autora, com os consectários legais" (e-doc. 216, p. 1). 
O juízo a Quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,  "CONDEN[ANDO] o Município ao pagamento da importância por ele reconhecida, de R$ 7.199.868,18 (sete milhões, cento e noventa e nove mil oitocentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data em que cada parcela se fez devida e acrescido dos juros de mora, a partir da citação, incidentes nas aplicações da caderneta de poupança até o dia 30 de novembro de 2021, quando sofrerão a aplicação da taxa SELIC a partir do mês de dezembro de 2021 (EC no. 113/2021) vez que essa taxa já engloba juros e correção monetária" (e-doc. 216, p. 3).  
Em sede de recurso de apelação, a Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro analisou os juros moratórios e o índice de correção monetária incidentes sobre o débito em debate, delimitando-os nos seguintes termos:

"Em relação ao termo a quo dos juros moratórios, verifica-se que o contrato prevê o seguinte (index 44):
CLÁUSULA QUARTA - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados a CONTRATADA, mensalmente, após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320/64, observado o disposto no art.73 da Lei Federal n° 8.666/93.
Parágrafo Primeiro - Para fins de medição, se for o caso, e faturamento, o período-base de medição do serviço prestado será de um mês, considerando-se o mês civil, podendo no primeiro mês e no último, para fins de acerto de contas, o período se constituir em fração do mês, considerado para esse fim o mês com 30 (trinta) dias.
Parágrafo Segundo - O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão dos serviços efetivamente prestados e aceitos no período-base mencionado no parágrafo anterior.
Parágrafo Terceiro - O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado na Secretaria Municipal de Saúde.
Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no contrato, assim como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com efeito, negativo válida e documentos exigidos pelas normas de liquidação das despesas aplicáveis.
Parágrafo Quinto - O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo do documento de cobrança na Secretaria Municipal de Saúde.
Parágrafo Sexto - No caso de erro nos documentos de cobrança, estes serão devolvido à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, da reapresentação válida desses documentos.
Parágrafo Sétimo - O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die entre o 31° (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança na Secretaria Municipal de Saúde e a data do efetivo pagamento.

Assim, a partir do protocolo de cada nota fiscal na Secretaria Municipal de Saúde correm 30 dias para satisfação do débito, incidindo juros de 1% ao mês entre o 31º dia e o efetivo pagamento, na medida em que se está diante de mora ex re (art. 397, caput do CC). 
A propósito:
[...]
Em remessa necessária, note-se a ausência de previsão contratual quanto ao índice de recomposição do valor da moeda. Em razão disso, aplica-se o IPCA-E, na forma delimitada na ADI 4357 e no Tema 810 do STJ, porquanto, com relação aos juros, DEVE PREVALECER A ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL, sendo certo que o contrato obriga e vincula os contratantes.
[...]
À conta de tais fundamentos, hei por bem votar no seguinte sentido: 
1) Em reexame necessário, julgar improcedente o pedido de prorrogação do contrato 26/18/SMS, aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação e fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos do §3º do art. 85 do CPC sobre o valor da condenação, na forma da fundamentação supra; 
2) dar provimento ao primeiro recurso (demandante) para determinar a incidência dos juros de mora de 1% ao mês (pro rata die) entre o 31º do protocolo de cada nota fiscal na Secretaria Municipal de Saúde até o efetivo pagamento; e 
3) negar provimento ao segundo (demandado), majorando os honorários sucumbenciais em 1% sobre o valor da condenação." (e-doc. 317) (grifos acrescidos)

Nesse trilhar, depreende-se que o acórdão regional "deu provimento ao recurso interposto pela parte autora [ora recorrida] para determinar a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês entre o 31º após o protocolo de cada nota na Secretaria Municipal de Saúde até o efetivo pagamento" (e-doc. 346, p.2), nos termos da previsão contratual retrotranscrita no voto condutor. 
Em sede de embargos de declaração, o TJRJ assentou não ter havido qualquer alteração acerca da incidência da Selic nos moldes em que fixada sentença, é dizer, manteve sua incidência "a partir do mês de dezembro de 2021 (EC no. 113/2021) vez que essa taxa já engloba juros e correção monetária" (e-doc. 216, p. 3). Vide:

"Os pontos impugnados resumem-se a omissão e contradição quanto aos seguintes aspectos: (i) alteração da taxa de juros implicaria em reforma extra petita e in pejus; (ii) a complexidade da demanda comporta a aplicação dos percentuais máximos do §3º do art. 85 do CPC; (iii) a base de cálculo dos honorários deve corresponder ao valor atualizado da condenação, em vez de meramente ao “valor da condenação”; (iv) há erro material na indicação da referência aos Temas 810 do STF; e (v) não foi prevista a aplicação da Taxa Selic.
[...]
A aplicação da taxa Selic evidentemente não foi omitida, porque prevista na sentença, confirmada nesse particular." (e-doc. 346, p. 6) (grifos acrescidos)

Em reforço, nos segundos embargos de declaração, o acórdão integrativo proferido na origem destacou:

"Como se vê, não há nenhuma obscuridade no tocante aos marcos de aplicação da Taxa Selic, na medida em que expressamente indicada a promulgação da EC 113/2021, com referência ao mês de dezembro de 2021, sendo evidentemente irretroativa sua incidência. 
Porém, para estancar qualquer dúvida, consigne-se que a Taxa Selic incidirá a partir de 09/12/2021, em suma, da publicação da EC 113/2021, como único índice de atualização monetária e compensação da mora." (e-doc. 371, p. 3) (grifos acrescidos)

Nessa esteira, resta claramente configurada a falta de interesse recursal do ente municipal recorrente quanto à alegada violação dos artigos 3º e 7º da Emenda Constitucional nº 113/21, o que torna prejudicado o recurso extraordinário no ponto. 
No mais, para superar o entendimento do Tribunal de origem no sentido de que devem incidir os juros moratórios pactuados contratualmente, e não a tese firmada no julgamento do Tema nº  810 da repercussão geral, remanesceria imprescindível o revolvimento do conjunto probatório dos autos, providência incompatível com o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF. A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO. DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. MODIFICAÇÃO. IMPROPRIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, adotou como fundamento a vedação prevista na Súmula 279/STF. 2. A parte agravante, sustentando desnecessário o reexame da moldura fática para a análise da controvérsia, diz ter sido adotada, na origem, conclusão contrária às teses fixadas nos Temas 810 e 1.170/RG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando a controvérsia, considerada a extinção da execução – inclusive com certificação do trânsito em julgado – a respeito da qual se pretende a modificação do critério de correção monetária do débito imputado à Fazenda Pública, pressupõe reexame de matéria fático-probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido" (RE 1.323.411-AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 16/3/2026) (grifos acrescidos)

"Direito previdenciário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos de declaração. Preclusão. Correção monetária. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Temas de repercussão geral. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não reconheceu vícios e manteve entendimento sobre a ocorrência de preclusão de matéria referente à correção monetária em cumprimento de sentença, inviabilizando a aplicação de teses de repercussão geral. 2. O embargante, em síntese, alegava omissão e defendia a necessidade de aplicação de temas de repercussão geral (810, 1.170 e 1.361) para afastar a preclusão já reconhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na apreciação dos temas 810, 1.170 e 1.361 acerca de índices de correção monetária na atualização de débitos da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando para a reforma do julgado ou rediscussão de matéria já decidida, salvo em situações excepcionais não vislumbradas. 5. Não se verifica omissão quanto à análise de todos os fundamentos do recurso, uma vez que a exigência de fundamentação não impõe a análise detalhada de cada alegação, conforme definido no tema 339 da repercussão geral. 6. A decisão embargada expressamente enfrentou a alegação de violação dos temas 810, 1.170 e 1.361. 7. A Corte de origem, com base na legislação infraconstitucional e no acervo probatório, corretamente definiu a ocorrência de preclusão da questão referente à correção monetária, sendo vedada a rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. 8. A alteração do entendimento firmado exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados." (RE 1.564.512-AgR-ED, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 4/3/2026) (grifos acrescidos)

"Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Depósito judicial. Correção monetária. Índice. Legislação infraconstitucional. Reanálise. impossibilidade. Agravo não provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto, tendo em vista a necessidade de revolvimento do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, sob o argumento de violação aos precedentes do STF em relação a pagamentos a destempo de precatórios e ao Tema 810 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem entendeu pela existência de óbice processual para a aplicação do Tema, diverso da coisa julgada, qual seja, a configuração situação fática submetida à lei específica referente ao regramento de depósitos judiciais. 4. Nos termos da jurisprudência da Corte, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, para afastar as razões consignadas pelo Tribunal de origem quanto às regras aplicáveis aos depósitos judiciais, como no caso dos autos, providências inviáveis na via extraordinária em razão do óbice da Súmula 279 da Corte e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento."(ARE 1.556.934-AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 9/10/2025) (grifos acrescidos)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente